Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731601-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RICARDO DIAS DE LIMA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaucard S.A. em face da r. sentença (ID 53996510) que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Ricardo Dias de Lima Fernandes, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. O Apelante protocolizou pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15 (ID 54677582). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator